Tribunal: TJSP
Processo: 3010464-61.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de insumos
Órgão julgador: Martin Vargas
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO CPAP PARA TRATAMENTO DE APNEIA DO SONO. PACIENTE HIPOSSUFICIENTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PODER PÚBLICO. TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 2a Vara Cível de Itapetininga, que indeferiu o pedido de fornecimento

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO CPAP PARA TRATAMENTO DE APNEIA DO SONO. PACIENTE HIPOSSUFICIENTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PODER PÚBLICO. TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 2a Vara Cível de Itapetininga, que indeferiu o pedido de fornecimento do equipamento CPAP, incorporado ao Sistema Único de Saúde (SUS), necessário ao tratamento da apneia obstrutiva grave do sono (CID G47.3). A agravante sustenta a presença dos requisitos legais da tutela de urgência, a necessidade comprovada do equipamento mediante prescrição médica e a obrigação constitucional do ente público de garantir o direito à saúde e à vida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos da tutela de urgência para determinar o fornecimento, pelo Município de Itapetininga, do equipamento CPAP, destinado ao tratamento da apneia obstrutiva do sono, conforme prescrição médica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão da tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito (fumus boni iuris) e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), conforme o art. 300 do CPC.
4. A probabilidade do direito encontra-se evidenciada pela comprovação documental da enfermidade (CID G47.3) e pela prescrição médica que indica a necessidade do uso do CPAP, equipamento devidamente registrado na ANVISA e incorporado ao SUS, conforme políticas públicas de saúde.
5. O perigo de dano é patente, pois a ausência do tratamento pode acarretar agravamento do quadro clínico, com risco de hipertensão, arritmias, AVC e morte súbita, o que demonstra urgência na concessão da medida.
6. A hipossuficiência econômica da agravante está comprovada pela sua representação pela Defensoria Pública e pela impossibilidade de arcar com o custo do equipamento, estimado em cerca de R$ 4.000,00, o que reforça a necessidade da atuação estatal para assegurar o tratamento.
7. O direito à saúde é assegurado como direito fundamental pela Constituição Federal (arts. 6o e 196), pela Constituição do Estado de São Paulo (art. 219, parágrafo único) e pela Lei Federal no 8.080/1990 (arts. 6o e 7o, XI), que impõe ao poder público o dever de garantir o acesso universal e integral às ações e serviços de saúde.
8. A jurisprudência pacífica do STF e do TJSP reconhece a obrigação solidária dos entes federativos no fornecimento de medicamentos e insumos indispensáveis à manutenção da vida e da saúde do cidadão, independentemente da existência de política pública específica.
9. Presentes os requisitos legais, deve ser mantida a tutela de urgência para determinar que o Município forneça o equipamento CPAP no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária a ser arbitrada pelo Juízo de origem em caso de descumprimento.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso provido.